Tribunal: TJES
Processo: 5010947-59.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010947-59.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA VOLPATO DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5010947-59.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BRUNA VOLPATO DE SOUZA;

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM;

JUIZ SENTENCIANTE: DR FÁBIO PRETTI

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NÃO FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO INICIAL EM RELAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA QUE DISCUTIU FATO DIVERSO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA DE ORIGEM ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por BRUNA VOLPATO DE SOUZA em face de MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que é agente de combate à endemias e recebe adicional de insalubridade. Questionou a base de cálculo utilizada, sustentando que deveria ser o salário base, quando o utilizado pelo município é o salário mínimo

A sentença homologada aos descrever as alegações da parte Autora dispôs que “(...) Sustenta a parte autora, em apertada síntese, que é agente comunitário de saúde, que “possui contato constante com pessoas portadoras das mais diversas enfermidades”, com “aferição de pressão, glicemia, acompanhamento nos quartos das pessoas enfermas e acamadas, etc”

Com esses fundamentos, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso inominado pedindo pela anulação ou reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que “(...) diferentemente do esperado, o juízo a quo julgou totalmente improcedente a lide, narrando que a recorrente é agente comunitário de saúde e que pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, o que não é o caso exposto na exordial.”

De fato, ao analisar a inicial e documentos, a sentença julgou objeto distinto do pleito. O principal pedido constante da inicial foi o seguinte:

Julgar totalmente procedente a presente ação para condenar o Município / Requerido ao pagamento das diferenças do pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário base, pois pagaram até o mês de abril de 2024 com base no salário mínimo;

No entanto, a sentença examinou se seria ou não devido o adicional, além de partir de fato equivocado, qual seja, a função da Autora, que não é agente de saúde, e sim agente de combate à endemias.

Dessa forma, tendo em vista que a competência é dos juizados para processar e julgar a presente lide, entendo pela anulação da sentença recorrida. Isso porque, caso houvesse a apreciação do mérito por esta Turma, e o julgamento fosse desfavorável ao Recorrido, restaria ferido o duplo grau de jurisdição, uma vez que contra as decisões das Turmas Recursais são cabíveis apenas embargos de declaração e Recurso Extraordinário, os quais não tem condão de reanálise dos fatos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, anulando a sentença de Origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o proferimento de novo julgamento. Sem condenação em honorários ante o provimento do recurso.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)